Tribunal: TJMT
Processo: 1079749-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079749-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA BRESCIANI DA SILVA - CPF: 495.569.671-68 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESERÇÃO. UM RECURSO NÃO CONHECIDO E UM RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que condenou concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço consistente na interrupção do fornecimento de água por mais de quatro dias, sem abastecimento alternativo regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da consumidora preenche pressuposto de admissibilidade (preparo); (
ii
) saber se há ausência de interesse de agir por acordo firmado em outro processo; e (
iii
) saber se a interrupção do serviço configura dano moral e se o valor de R$ 3.000,00 é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da parte
reclamante

não preenche pressuposto objetivo de admissibilidade. A recorrente, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher o preparo, permaneceu inerte, o que enseja o reconhecimento da deserção.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que o acordo firmado em demanda
anterior
r
eferia-
se
a danos
suportados por pessoa diversa (cônjuge falecido) e relativos à unidade consumidora distinta.

5. A revelia da concessionária aliada à prova documental (ordens de serviço) comprova a intervenção na rede. A ausência de prova de fornecimento alternativo regular (caminhão-pipa) caracteriza falha na prestação de serviço público essencial (água).

6. A privação injustificada de água atinge a esfera existencial, configurando ato ilícito e dano
mo
r
al
i
n
re

ipsa

(S
ú
mula
49/TR-MT). O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando a vítima e punindo o ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Um recurso não conhecido e um recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da parte recorrente em recolher o preparo ou comprovar sua hipossuficiência financeira, após oportunizada intimação para tanto, acarreta a deserção do recurso inominado. 2. A interrupção indevida do fornecimento de água, associada à não comprovação de abastecimento alternativo eficiente, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 42, § 1o, e 55; CPC,
arts
. 17 e 85, § 8o; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20.06.2024; Súmula no 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Enunciado no 80 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079749-92.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
: LEILA BRESCIANI DA SILVA e ÁGUAS
DE
CUIABÁ S.A.

Recorridos
: ÁGUAS
DE
CUIABÁ S.A.
e LEILA BRESCIANI DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEILA BRESCIANI DA SILVA ajuizou reclamação em face de ÁGUAS
DE
CUIABÁ S.A. Noticiou que: a) é consumidora dos serviços da
parte
reclamada (Matrícula 56974-7) e, em 31/5/2023, seu falecido marido solicitou o reparo de um vazamento na rua, o que foi feito pela concessionária em 1/6/2023; b) no dia seguinte ao conserto, o fornecimento de água para sua residência e vizinhança foi interrompido; c) apesar de diversas reclamações e do fornecimento paliativo por caminhão-pipa, a situação de incerteza e racionamento perdurou por mais de quatro dias, gerando transtornos; d) o espólio de seu marido já havia obtido êxito em ação indenizatória similar, referente a outro imóvel de sua propriedade na mesma rua (matrícula 56976-3), afetado pelo mesmo evento. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de
indenização por
danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada, embora citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia; b) ficou comprovada a adimplência da consumidora, bem como a ocorrência de intervenções na rede pública pela própria concessionária na época dos fatos; c) a
parte
reclamada não demonstrou a regularização do serviço ou justificativa para a interrupção, configurando falha na prestação de serviço essencial; d) a interrupção indevida de fornecimento de água configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, ÁGUAS CUIABÁ S.A. Sustentou que: a) há ausência de interesse de agir, pois um acordo judicial firmado em processo anterior (no 1006687-19.2025.8.11.0001), referente ao mesmo evento, mas para um imóvel vizinho, teria quitado a questão; b) não houve ato ilícito,
pois
a consumidora foi atendida com caminhão-pipa, não ficando desabastecida; c) o valor da indenização é desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, julgar improcedente
s os pedidos
ou reduzir a indenização para R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte reclamante, LEILA BRESCIANI DA SILVA. Sustentou que: a) o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente e desproporcional à gravidade da violação, que consistiu na privação de serviço essencial à dignidade humana; b) a quantia não atende ao caráter pedagógico da medida, especialmente por se tratar de empresa de grande porte; c) a jurisprudência do TJMT, em casos análogos, tem fixado valores superiores, entre R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida LEILA BRESCIANI DA SILVA tenha sido intimada
, não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso da concessionária.

O juízo singular intimou a parte reclamante para recolher o preparo ou apresentar documentos atualizados que comprovem sua condição de hipossuficiência.
Contudo, ela deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Preparo.

O preparo recursal é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. No rito dos Juizados Especiais, o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que o preparo deve ser feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

O Enunciado 80 do FONAJE reforça essa diretriz ao prever que “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação fora do prazo do § 1o do art. 42 da Lei 9.099/1995
”.

Em análise dos autos, constata-se que a sentença de procedência parcial foi proferida e a parte reclamante interpôs Recurso Inominado (ID/PJe2 358197400).

O juízo de origem, não estando convencido da concessão do benefício da Justiça Gratuita, oportunizou à parte recorrente comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo (ID/PJe2 358197405).

Entretanto, a parte reclamante deixou de recolher o preparo e não apresentou os documentos atualizados para comprovar sua condição de hipossuficiência, permanecendo inerte.

Portanto, o recurso da parte reclamante encontra-se deserto, não preenchendo pressuposto objetivo de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

Ausência de interesse de agir.

A parte reclamada alega ausência de interesse processual da parte reclamante, sob o argumento de que os fatos discutidos já foram objeto de acordo formalizado no processo n.o 1006687-19.2025.8.11.0001.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

Em análise das provas, constata-se que a ação n.o 1006687-19.2025.8.11.0001 (ID/PJe2 358197384) foi proposta pelo marido da parte reclamante, já falecido, e discutia os danos referentes à interrupção de água no imóvel
com a
matrícula n.o 56976-3.

Por outro lado, a presente demanda discute os danos sofridos pessoalmente pela parte reclamante, relativos à suspensão indevida do abastecimento de água no imóvel
com a
matrícula n.o 56974-7.

Assim, tratando-se de unidades consumidoras distintas e de direitos pleiteados de forma autônoma, não há identidade entre as demandas que justifique o reconhecimento de acordo abrangente ou a ausência de interesse processual.

Logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A parte reclamada foi julgada à revelia na origem, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Além disso, essa presunção encontra respaldo nas provas documentais colacionadas aos autos. As Ordens de Serviço apresentadas (
ID/PJe2 358197382
e
ID/PJe2 358197383
) demonstram claramente a ocorrência de intervenções na rede de água da localidade.

Entretanto, a parte reclamada não comprovou o fornecimento alternativo regular, por meio de caminhão-pipa, para a unidade da parte reclamante durante todo o período de desabastecimento. A ausência dessa demonstração recai em desfavor da concessionária, que detém o ônus probatório.

Portanto, resta plenamente configurada a falha na prestação do serviço público essencial.

Dano moral e adequação do
quantum
indenizatório.

A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, como a água, atinge a esfera existencial do consumidor e configura ato ilícito. Em virtude da extrema necessidade desse recurso para a subsistência humana e a manutenção das condições mínimas de higiene, a sua privação injustificada gera o dever de indenizar.

Esse entendimento encontra-se pacificado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, consoante preconiza a Súmula 49:

“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

No que tange ao valor da indenização, a fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante precisa ser suficiente para punir o ofensor e compensar a vítima, sem ocasionar enriquecimento indevido. No caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença atende a esses critérios, considerando a extensão da falha e as peculiaridades dos fatos apresentados.

Assim, o pedido de minoração formulado pela parte reclamada fica rejeitado, devendo a sentença ser mantida
incólume
neste aspecto.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso da parte reclamante e
conheço
do recurso da parte reclamada, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso da parte reclamante e do não provimento do recurso da parte reclamada,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada polo da demanda, visando evitar o arbitramento de valor irrisório (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026